Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704621-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON CASTRO BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 14785691 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, E. M. L. B., representado por seu genitor W. C. B., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação da tutela postulada para que fosse assegurada sua matrícula em escola de ensino fundamental da rede pública localizada nas proximidades de sua residência, em período integral. O recorrente alega que a Constituição da República estabeleceu um arcabouço jurídico com o escopo de instituir um sistema protetivo dos direitos da criança. Argumenta que o art. 6o, caput, da Carta Magna proclama que o direito à educação é um direito social fundamental. Afirma que o DF, em sua Lei Orgânica, reverberou o dever do Poder Público de assegurar às crianças acesso à educação. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no RE no 592.581, assentou a tese de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua tese. Sustentando que sua pretensão se encontra respaldada, ainda, nos arts. 205 e 227, da CR, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, pugna pela gratuidade de justiça e pela concessão de efeito suspensivo ativo, determinando-se a matrícula do menor no ensino fundamental na Escola Classe Verde, localizada no Riacho Fundo I, ou, na sua impossibilidade, em escola pública próxima à sua residência, na modalidade integral. Por fim, pede o provimento do agravo, confirmando os efeitos da liminar deferida”. Acrescente-se que este Relator deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada por meio da decisão acima referida. Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que o recurso seja declarado prejudicado, em razão da prolação da sentença no processo de origem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no parecer de ID no 18762184 e na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator